Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-35.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. EFEITOS. ORÇAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.900,00 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, visto que é pessoa simples, sendo que compareceu na audiência de conciliação mas não recebeu orientações claras acerca da necessidade de apresentar a sua defesa, o que configura cerceamento de defesa. No mérito, assinala que a sentença foi fundamentada em apenas uma foto, sendo que se o autor estivesse na velocidade da via o acidente teria sido evitado. Ainda, afirma que a motocicleta não precisava dos reparos descritos nos orçamentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o cerceamento de defesa alegado pela parte ré recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e o valor dos danos materiais.
III. Razões de decidir
5. Não há que se falar em cerceamento de defesa face a ausência de contestação sob o fundamento de que não teria recebido informações acerca do procedimento. No caso, consta na ata de audiência ID 75379357 a intimação para a parte ré apresentar a sua defesa. Ademais, cabe à parte interessada, caso tenha interesse, contratar advogado para atender às suas necessidades (ou procurar órgão de assistência gratuita), sendo que a parte ré optou por prosseguir na demanda perante o juízo de origem sem a assistência técnica qualificada. Portanto, constata-se que a inércia quanto à juntada da defesa foi decorrente de escolha da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A tese recursal de que o acidente ocorreu porque o autor estaria em velocidade acima do permitido não pode ser conhecida. Isso porque a parte ré não contestou os fatos no momento oportuno (quando deveria apresentar contestação), de modo que a análise daquela alegação não é possível diante da sua revelia, a qual acarreta a presunção de veracidade dos fatos conforme alegados na inicial e obsta a análise de questões fáticas não refutadas no momento oportuno.
7. Ademais, os fatos relatados na inicial foram corroborados pelos esclarecimentos prestados pela própria parte ré na delegacia, bem como pelas informações prestadas pelo policial militar que compareceu no local, relatando o resumo dos fatos repassados pela ré e que corroboram o exposto pelo autor. Assim, os elementos nos autos são suficientes para confirmar que o autor estava na via principal com a sua motocicleta, quando foi atingido pelo automóvel da ré que estava em pista perpendicular, iniciando o ingresso na pista em que o autor já trafegava. Sobre o tema, destaca-se que o artigo 34 do CTB elucida que: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Assim, a parte ré desrespeitou o disposto no artigo 34 do CTB ao ingressar na pista principal na qual o autor estava transitando e colidir com a sua motocicleta, sendo a responsável pela colisão, de modo que deve efetuar o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo autor.
8. A parte autora apresentou três orçamentos na sua inicial, sequer impugnados pela parte ré (face a sua revelia), não existindo elementos que infirmem a presunção de veracidade daqueles documentos. Ademais, os orçamentos estão em consonância com a extensão dos danos, visto que ocorreram prejuízos sobretudo nas peças dianteiras da motocicleta, em especial na roda (além de farol, guidão e outros), sendo que a sentença fixou a condenação conforme o menor valor apresentado, o que justifica a manutenção do montante indicado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.